Tribunal: TJSP
Processo: 1031754-07.2017.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Acidentária – LER em membros superiores (ombros e punhos) – Dúvida a respeito da incapacidade laborativa e do nexo causal – Necessidade de conversão do julgamento em diligência. Havendo dúvidas sobre os requisitos que amparam a pretensão, necessária, para solução da controvérsia, a conversão do julgamento em diligência.

Converto o julgamento em diligência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1031754-07.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada/apelante KELLY DO CARMO
CIPRIANO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Converteram o julgamento em diligência. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1031754-07.2017.8.26.0564 -Voto no 25.099
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO N° 1031754-07.2017
RECORRENTE: Juízo Ex Officio
APELANTES:
Kelly do Carmo Cipriano e INSS
APELADOS:
os mesmos
COMARCA:
São Bernardo do Campo 3a Vara Cível
VOTO No 25.099
Acidentária LER em membros superiores (ombros
e punhos)
Dúvida a respeito da incapacidade
laborativa e do nexo causal
Necessidade de
conversão do julgamento em diligência. Havendo
dúvidas sobre os requisitos que amparam a pretensão,
necessária, para solução da controvérsia, a conversão
do julgamento em diligência.
Converto o julgamento em diligência.
RELATÓRIO.
Recurso oficial e apelação de ambas as
partes contra r. sentença, que julgou procedente pedido de
reparação acidentária formulado para condenar o INSS ao
pagamento de auxílio-acidente em razão de LER em membros
superiores, relacionadas ao trabalho (fls. 172/177).
A r. sentença também determinou a imediata
implantação do benefício, ordem atendida pela autarquia (fls.
195/197).
Primeiro, o INSS aduz necessidade de
submissão do feito ao reexame necessário. No mérito, após tecer
considerações gerais acerca da concessão de benefícios pela
Previdência, pugna pela improcedência do pedido. Caso mantida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1031754-07.2017.8.26.0564 -Voto no 25.099
3
condenação, requer seja aplicado o INPC para fins de correção
monetária, conforme teses firmadas nos Temas 810, do e. STF, e
905, do c. STJ, além de observância à Súmula no 111, do c. STJ,
quanto aos honorários advocatícios (fls. 181/188).
A autora, por sua vez, busca reforma da r.
sentença para fixação do início do benefício em 28.11.2017, data do
indeferimento administrativo apontado nos autos, colacionando
julgados que entende favoráveis (fls. 202/210).
Contrarrazões da autora às fls. 218/222 e
sem notícia de oposição do INSS, embora intimado (fl. 217).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Lide acidentária ajuizada por montadora de
produção (fl. 18), fundada em suposta incapacidade decorrente de
LER ocupacional em ombros e punhos. Vem em busca de amparo
infortunístico.
Após
contestação,
a
autora
também
apresentou queixas de incapacidade em razão de males de coluna
lombar, igualmente atribuídos a alegadas condições agressivas de
trabalho (fls. 78/79). Embora intimada a se manifestar (fls. 148 e
152), a autarquia permaneceu silente sobre o aditamento à inicial (fl.
154).
Com base no laudo técnico, que afastou de
modo categórico incapacidade e nexo para a coluna (fl. 162), a r.
sentença julgou o pedido procedente, condenando o INSS ao
pagamento do auxílio-acidente e demais cominações legais.
Todavia, ainda estão presentes dúvidas
quanto aos requisitos legais que ensejam a reparação acidentária,
sendo necessária a complementação da prova.
Com
efeito,
embora
o
expert
tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1031754-07.2017.8.26.0564 -Voto no 25.099
4
entendido pela incapacidade parcial e permanente (fl. 102), a
conclusão não se mostra seguramente confirmada por demais
elementos do laudo e documentos dos autos.
Como se observa, o exame físico dos
membros superiores se mostra singelo e escasso, acusando apenas
que as manobras de Jobe e Neer (ombros) e de Tinel e Phallen
(punhos) foram positivas, porém, anotando também que “Demais
movimentos normais em ambos os lados”. Não há, no exame, referência
de dores à palpação ou à movimentação, nem anotação de redução
de força muscular, edemas ou hipotrofias (fl. 97).
O acólito até chega a citar, em quesitos, que
a autora apresentaria prejuízos de força e mobilidade (fl. 105, “e” e
“f”), porém, fato é que não há qualquer indicação objetiva sobre
estes.
No mais, em vista das considerações do
próprio expert sobre as moléstias diagnosticadas em seus atuais
estágios (fls. 99/102), nota-se claro caráter preventivo ao parecer,
confirmado nas próprias conclusões lançadas, em que o jurisperito
caracteriza a incapacidade “sob pena do agravamento das lesões” (fl.
102).
Anoto
que
os
exames
laboratoriais
acostados não são contemporâneos à perícia e, no mais, com
exceção ao ombro direito, apontam quadros incipientes (fls. 31/38).
Também cabe destacar que, ao exame
realizado pelo INSS em 28.11.2017, ou seja, não tão distante da
avaliação oficial (30.07.2018 fl. 64), não se observaram limitações,
atrofias ou outros sinais clínicos, inclusive com resultado negativo
para os mesmos testes aplicados (fl. 30).
De tal modo, persiste dúvida quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1031754-07.2017.8.26.0564 -Voto no 25.099
5
consolidação do quadro observado aos exames laboratoriais, bem
como quanto à confirmação de que realmente presente
incapacidade para as atividades habituais da autora.
Tais considerações merecem atenção e
justificam novo exame por "expert" da confiança desta Corte de
Justiça, com detalhado exame físico e laboratoriais atualizados.
Por sua vez, no tocante ao nexo causal,
entendo que o caso merece reavaliação do requisito.
É certo que a autora já labora em sua
atividade habitual por razoável período (fl. 18), função vistoriada (fls.
95/96) e considerada de “posturas antifisiológicas”, pelo perito (fl.
102).
Porém, embora a segurada tenha referido
em perícia que suas limitações remontem ao ano de 2013 (fl. 96),
não constam informações de afastamentos em tal época, sendo que
o único benefício relacionado ao segmento em análise (membros
superiores), ocorreu somente entre os dias 03 e 11 de julho de 2018
(fl. 134), com relato da obreira de que suas queixas teriam iniciado,
em verdade, em janeiro de 2016 (fl. 138).
Já quanto aos punhos, consta notícia de que
o início das queixas coincide com período em que esteve gestante
(fl. 137), circunstância que, segundo laudo oficial, é propícia ao
surgimento da patologia (fl. 101).
Assim, constatada a incapacidade, também
cumprirá ao jurisperito lançar seu parecer acerca do nexo causal,
ratificando ou não, de modo fundamentado, a conclusão do
jurisperito de primeiro grau.
Para tanto, devendo considerar, além das
ponderações
lançadas
acima,
também,
as
atividades
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1031754-07.2017.8.26.0564 -Voto no 25.099
6
características ergonômicas apuradas em vistoria ambiental (fls.
95/96), a natureza das moléstias atuais, e sua evolução durante o
período de efetivo labor, de modo a avaliar se, de fato, tais
atividades atuaram como elementos de participação no quadro
observado, tendo em vista, ainda, a idade da obreira.
Por óbvio, poderá se valer de outros
elementos presentes nos autos e de novas diligências que julgar
pertinentes.
Diante,
pois,
das
dúvidas
expostas,
recomendável a feitura de nova perícia médica pelo "expert" da
confiança desta Corte de Justiça, para a ampla investigação sobre o
quadro clínico do autor e sua relação laboral, inclusive com todos os
exames que julgar necessários, a fim de que nenhuma incerteza
possa comprometer a justa solução da lide.
Designados dia e hora para a diligência ora
determinada, providenciará a Escrivania a expedição de carta com
“AR” para intimação do autor, dando-se ainda ciência a seu patrono.
POSTO ISTO, pelo meu voto, CONVERTO o
julgamento em diligência, nomeando, perito judicial, o Dr. Gilberto de
Castro Brandão, podendo, as partes, indicar assistentes-técnicos
para acompanhar os trabalhos. Laudo em 30 (trinta) dias. Deposite,
o INSS, a importância de R$ 900,00 (novecentos reais) a título de
honorários periciais.
Após a juntada do laudo pericial, abra-se
vista às partes para manifestação, ficando autorizado o
levantamento dos honorários periciais.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR